Tribunal: TJSP
Processo: 1024886-79.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Prescrição – Descabimento – Súmula 188,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Prescrição – Descabimento – Súmula 188, do STF, art. 786, do CC, e art. 27, do CDC - Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelos da autora e da ré desprovidos.